Tribunal: TJSP
Processo: 2319540-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça. Alegação de impossibilidade de fazer frente às custas por ausência de atividade da empresa desde dezembro de 2023. EXAME: documentos juntados aos autos que demonstram a impossibilidade da agravante de suportar as custas e despesas processuais. Ausência de movimentação financeira e contábil desde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça. Alegação de impossibilidade de fazer frente às custas por ausência de atividade da empresa desde dezembro de 2023. EXAME: documentos juntados aos autos que demonstram a impossibilidade da agravante de suportar as custas e despesas processuais. Ausência de movimentação financeira e contábil desde dezembro de 2023. Inteligência da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Deferimento do pedido de gratuidade. Decisão combatida reformada. RECURSO PROVIDO.